Tribunal: TJDFT
Processo: 0739875-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739875-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AGRO PECUÁRIA PARANAGUÁ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFINIDA NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, o magistrado definiu não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do alegado pelo agravante. Assim, recurso que, no ponto, não deve ser conhecido. 2. Sendo hipótese na qual a lei faculta ao credor a inclusão dos demais coobrigados no polo passivo da ação, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. 3. Não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. 4. “Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. ( )” (Acórdão 1420494, 07040335420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de a liquidação de sentença trilhar o procedimento comum para que se individualize o crédito e demonstre a titularidade do direito do exequente, em virtude do caráter genérico da sentença coletiva a ser liquidada; b) artigos 130, inciso III, e 132, ambos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que deve haver o chamamento da União e do Bacen ao polo passivo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da condenação solidária e da competência normativa desses órgãos, ao argumento de que o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente acerca da necessidade de a liquidação de sentença ser processada por meio do procedimento comum, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012